Tribunal: TJDFT
Processo: 0744094-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744094-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO LUCIO MENDES LISBOA APELADO: RAISSA GOMES LISBOA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID no 58536034, defiro o pedido de ID no 58388956, restituindo à apelante o prazo recursal para eventual oposição de embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator